Tribunal: CARF
Processo: 10183.900087/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900087/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.655 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA ITAPUÃ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
À falta de comprovação documental do erro de preenchimento alegado,
prevalecem os valores informados na declaração de rendimentos considerados
no lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao Recurso Voluntário..

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900087/2010-50
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.655 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900087/2010-50

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra decisão da DRF
Cuiabá que não homologou compensação formalizada em Dcomp (crédito de R$
94.121,75), ao argumento de que não teria sido confirmada a existência do pagamento
indicado como indevido.
Não resignada, a requerente alegou ter cometido um erro no preenchimento da
Dcomp ao assinalar como origem do crédito “pagamento indevido ou a maior”,
quando o certo seria saldo negativo de IRPJ. O crédito, no entanto, existiria, apesar do
erro na Dcomp. Esta, por sua vez, já teria sido retificada, mas a compensação contida
na declaração retificadora não chegou a ser homologada.
Disse que houve apenas vício formal no preenchimento da declaração.
Citou precedentes do Conselho de Contribuintes e invocou os princípios da
isonomia, e da verdade material, bem como o art. 100, inciso III, do Código Tributário
Nacional – CTN, que elevou à condição de norma complementar as práticas
reiteradamente observadas pela autoridade administrativa, o que se aplicaria no caso
em exame tendo em vista decisões da própria DRF Cuiabá. Com esses fundamentos,
pugnou pela validade da compensação.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não se homologa compensação formalizada por meio de declaração que
indique crédito inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Redator Ad Hoc.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.655 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900087/2010-50

Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora, Conselheira
Bianca Felicia Rothschild, encontra-se impossibilitada de formalizar o Acórdão recorrido por ter
sido dispensada de seu mandato, o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, nos termos do
artigo 17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc responsável pela formalização do
voto vencedor e do presente Acórdão.
Reproduz-se, assim, a seguir as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora e unanimemente acompanhadas pelos demais membros do Colegiado (aqui incluso este
Redator), de forma, a, ao final, ter-se acordado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra decisão da DRF
Cuiabá que não homologou compensação formalizada em Dcomp (crédito de R$ 94.121,75), ao
argumento de que não teria sido confirmada a existência do pagamento indicado como indevido.
Não resignada, a requerente alegou ter cometido um erro no preenchimento da
Dcomp ao assinalar como origem do crédito “pagamento indevido ou a maior”, quando o certo
seria saldo negativo de IRPJ. O crédito, no entanto, existiria, apesar do erro na Dcomp. Esta, por
sua vez, já teria sido retificada, mas a compensação contida na declaração retificadora não
chegou a ser homologada.
Disse que houve apenas vício formal no preenchimento da declaração.
Não obstante os argumentos levantados em sede de manifestação de
inconformidade, a autoridade de primeira instancia julgou de forma desfavorável ao contribuinte.
Vejamos trecho do Acórdão 04-32.213 - 2a Turma da DRJ/CGE:
A inserção, no campo destinado ao crédito, de valor inexistente inviabiliza a própria
Dcomp; sobretudo, quando a incorreção se soma a erro quanto à natureza do crédito e à
data de pagamento ou de apuração. A correção de todos esses dados implicaria elaborar
nova Dcomp, procedimento que não se permite ao órgão julgador.
O erro, frise-se, é admitido pela própria requerente. É fato incontroverso.
Porém, ao contrário do que ela sustenta, não se trata de mero erro de forma. É erro de
conteúdo. Quando se examinam os dados informados na Dcomp, percebe-se claramente
que a manifestação de vontade não se dirigia ao saldo negativo. Portanto, não socorre a
requerente o princípio da verdade material.
A autoridade administrativa se mostrou indiferente ao direito do
contribuinte ao decidir pelo não acolhimento do aduzido sob a justificativa de que "na
DIPJ referente ao ano base 2005 o saldo negativo apurado é de R$ 24.481,99, valor que não se
confunde com aquele inserido na DCOMP".
De fato, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o ônus
de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o
ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura
consentânea com o art. 36 da Lei n° 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.655 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900087/2010-50

Alegou o contribuinte que cometeu erro em sua DCOMP, no entanto, entendeu a
decisão de primeira instancia, que além de ter retificado a DCTF após a emissão do despacho
decisório, teria indicado valor diverso daquele indicado na DIPJ a título de “saldo negativo”.
Apesar da jurisprudência atual aceitar a possibilidade de retificação da DCOMP, é
fundamental que haja apresentação de documentação contábil que suporte o erro alegado pelo
contribuinte.
A oportunidade de retificação lhe seria garantida caso houvesse juntada de
documentos que pudessem corroborar seus argumentos de defesa.
No caso concreto, no entanto, o contribuinte não apresentou documentos que
alegadamente atestam o erro cometido em sede de recurso voluntário.
Por essas razões, entendo que não merece razão ao contribuinte.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital